Tribunal: STJ
Processo: 1501237-77.2021.8.26.0545
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120381 - SP(2025/0470543-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARILHA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAONI CAVALCANTI TORICELLI
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS VALLE JUNIOR - SP052615
NAGASHI FURUKAWA - SP027874
JULIANA VILLAÇA FURUKAWA - SP273146
ALLINE RAMOS SALIM - SP261988
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
ÓBICES
DE
ADMISSIBILIDADE.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
SÚMULA 182/STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência
de impugnação específica aos óbices de admissibilidade do recurso
especial apontados pelo Tribunal de origem, consistentes em deficiência
de fundamentação (
, ausência de comprovação formal
Súmula 284/STF)
da divergência (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ) e
art. 255,
pretensão de reexame do acervo fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
2. A agravante sustenta, no agravo regimental, que o agravo em recurso
especial teria impugnado todos os fundamentos de inadmissibilidade,
que a aplicação de súmulas e jurisprudência como óbice recursal
violaria o princípio da legalidade, que há julgados que reconhecem a
insuficiência probatória e a aplicação do princípio do in dubio pro reo
em hipóteses de fragilidade do acervo probatório, bem como que não
teria sido observado o entendimento consolidado quanto à fixação de
regime inicial aberto em hipóteses análogas. Requer o conhecimento e
provimento do agravo regimental para submetê-lo a julgamento
Documento eletrônico VDA56064159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ad7b19ac-4bc7-48a5-94c9-4b58f882d751

colegiado, o provimento do recurso especial, a realização de
sustentação oral e o deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso
especial apresentou impugnação específica e pormenorizada a cada um
dos fundamentos autônomos de inadmissibilidade do recurso especial,
de modo a afastar a incidência da
(ii) saber se a
Súmula 182/STJ;
utilização de enunciados sumulares e jurisprudência como óbices de
admissibilidade, na verificação da dialeticidade recursal, viola o
princípio da legalidade; (iii) saber se as teses meritórias relativas à
insuficiência probatória, ao princípio do
e ao regime
in dubio pro reo
inicial aberto podem ser examinadas em sede de agravo regimental
diante do óbice processual reconhecido; (iv) saber se é cabível
sustentação oral no julgamento de agravo regimental interposto contra
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, à luz do art. 7
o, § 2o-B, da
e (v) saber se o pedido de justiça
Lei n. 8.906/1994;
gratuita formulado apenas no agravo regimental configura inovação
recursal, sujeita à preclusão consumativa.
III. Razões de decidir
4. Constata-se, a partir da leitura das razões do agravo em recurso
especial, que a agravante não enfrentou, de forma específica e
individualizada, os fundamentos autônomos de inadmissibilidade do
recurso especial (deficiência de fundamentação, ausência de
comprovação formal da divergência e vedação ao reexame fático-
probatório), limitando-se a alegações genéricas de cabimento, interesse
e plausibilidade do recurso, à reprodução de dispositivos legais e à
reiteração de teses de mérito, sem demonstrar como superaria cada
óbice apontado pelo Tribunal de origem.
5. A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao
princípio da dialeticidade recursal, impondo a incidência da
segundo a qual é inviável o agravo que deixa de
Súmula 182/STJ,
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que
obsta o conhecimento do agravo em recurso especial.
6. A decisão agravada apoiou-se em comandos legais expressos (arts.
932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ) para exigir a
impugnação específica e, por analogia, aplicou a
na
Súmula 182/STJ
aferição da dialeticidade recursal, de modo que o uso de enunciados
sumulares, nessa perspectiva, não viola o princípio da legalidade nem
cria requisitos novos, apenas consolida interpretação sobre requisitos
previstos em lei.
7. As teses meritórias relacionadas à insuficiência probatória, à
aplicação do princípio do
e à fixação de regime inicial
in dubio pro reo
aberto à luz das Súmulas

e
não têm o
440/STJ, 718/STF
719/STF
condão de afastar o óbice processual decorrente da falta de impugnação
específica e, por isso, não podem ser examinadas em sede de agravo
regimental.
8. O pedido de sustentação oral formulado no agravo regimental não
encontra amparo no
o, § 2o-B, da
que não prevê
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
sustentação oral no julgamento de agravo regimental interposto contra
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, sendo,
portanto, indeferível.
9. "O pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita configura
indevida inovação recursal, pois, não foram trazidas nas razões do
recurso especial, o que impede sejam apreciadas em sede de agravo
regimental" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 753.966/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2017,
14/6/2017.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56064159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ad7b19ac-4bc7-48a5-94c9-4b58f882d751

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de maneira específica e
pormenorizada todos os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do recurso.
Súmula 182/STJ
2. A utilização de enunciados sumulares para aferir a dialeticidade
recursal não viola o princípio da legalidade, pois decorre da
interpretação de requisitos expressamente previstos em lei para o
conhecimento dos recursos.
3. Não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental
interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, à luz do
o, § 2o-B, da
art. 7
Lei n. 8.906/1994.
4. A formulação de pedido de justiça gratuita apenas em agravo
regimental, sem que tenha sido deduzido nas razões do recurso especial,
configura inovação recursal vedada em razão da preclusão consumativa.

o, II; CPC, arts. 1.029, §
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
1o, e 932, III; RISTJ, arts. 253, parágrafo único, I, e 255, § 1o;
o, § 2o-B;
Lei n. 8.906/1994, art. 7
Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ;
Súmulas 718 e
Súmula 284/STF; Súmula 440/STJ;
719/STF.
STJ, AgRg nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, j. 15.05.2024; STJ, AgRg no
REsp 2.033.718/PA,
Quinta Turma, j. 08.03.2024; STJ, AgRg no
AREsp 2.470.558/PR,
Sexta Turma, j. 14.02.2024; STJ, EDcl no AgRg
AREsp 1.707.852/DF,
no
Quinta Turma, j. 18.08.2023; STJ, AgRg no
AREsp 2.175.207/DF,
Quinta Turma, j. 09.09.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.828.478/RJ,
Quinta Turma, j. 06.06.2017.
AREsp 753.966/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ad7b19ac-4bc7-48a5-94c9-4b58f882d751

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120381 - SP(2025/0470543-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARILHA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAONI CAVALCANTI TORICELLI
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS VALLE JUNIOR - SP052615
NAGASHI FURUKAWA - SP027874
JULIANA VILLAÇA FURUKAWA - SP273146
ALLINE RAMOS SALIM - SP261988
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
ÓBICES
DE
ADMISSIBILIDADE.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
SÚMULA 182/STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência
de impugnação específica aos óbices de admissibilidade do recurso
especial apontados pelo Tribunal de origem, consistentes em deficiência
de fundamentação (
, ausência de comprovação formal
Súmula 284/STF)
da divergência (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ) e
art. 255,
pretensão de reexame do acervo fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
2. A agravante sustenta, no agravo regimental, que o agravo em recurso
especial teria impugnado todos os fundamentos de inadmissibilidade,
Documento eletrônico VDA56064427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:14
Código de Controle do Documento: 9496f481-70ce-41bc-84f1-33f8fddc45a8

que a aplicação de súmulas e jurisprudência como óbice recursal
violaria o princípio da legalidade, que há julgados que reconhecem a
insuficiência probatória e a aplicação do princípio do in dubio pro reo
em hipóteses de fragilidade do acervo probatório, bem como que não
teria sido observado o entendimento consolidado quanto à fixação de
regime inicial aberto em hipóteses análogas. Requer o conhecimento e
provimento do agravo regimental para submetê-lo a julgamento
colegiado, o provimento do recurso especial, a realização de
sustentação oral e o deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso
especial apresentou impugnação específica e pormenorizada a cada um
dos fundamentos autônomos de inadmissibilidade do recurso especial,
de modo a afastar a incidência da
(ii) saber se a
Súmula 182/STJ;
utilização de enunciados sumulares e jurisprudência como óbices de
admissibilidade, na verificação da dialeticidade recursal, viola o
princípio da legalidade; (iii) saber se as teses meritórias relativas à
insuficiência probatória, ao princípio do
e ao regime
in dubio pro reo
inicial aberto podem ser examinadas em sede de agravo regimental
diante do óbice processual reconhecido; (iv) saber se é cabível
sustentação oral no julgamento de agravo regimental interposto contra
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, à luz do art. 7
o, § 2o-B, da
e (v) saber se o pedido de justiça
Lei n. 8.906/1994;
gratuita formulado apenas no agravo regimental configura inovação
recursal, sujeita à preclusão consumativa.
III. Razões de decidir
4. Constata-se, a partir da leitura das razões do agravo em recurso
especial, que a agravante não enfrentou, de forma específica e
individualizada, os fundamentos autônomos de inadmissibilidade do
recurso especial (deficiência de fundamentação, ausência de
comprovação formal da divergência e vedação ao reexame fático-
probatório), limitando-se a alegações genéricas de cabimento, interesse
e plausibilidade do recurso, à reprodução de dispositivos legais e à
reiteração de teses de mérito, sem demonstrar como superaria cada
óbice apontado pelo Tribunal de origem.
5. A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao
princípio da dialeticidade recursal, impondo a incidência da
segundo a qual é inviável o agravo que deixa de
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA56064427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:14
Código de Controle do Documento: 9496f481-70ce-41bc-84f1-33f8fddc45a8

atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que
obsta o conhecimento do agravo em recurso especial.
6. A decisão agravada apoiou-se em comandos legais expressos (arts.
932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ) para exigir a
impugnação específica e, por analogia, aplicou a
na
Súmula 182/STJ
aferição da dialeticidade recursal, de modo que o uso de enunciados
sumulares, nessa perspectiva, não viola o princípio da legalidade nem
cria requisitos novos, apenas consolida interpretação sobre requisitos
previstos em lei.
7. As teses meritórias relacionadas à insuficiência probatória, à
aplicação do princípio do
e à fixação de regime inicial
in dubio pro reo
aberto à luz das Súmulas

e
não têm o
440/STJ, 718/STF
719/STF
condão de afastar o óbice processual decorrente da falta de impugnação
específica e, por isso, não podem ser examinadas em sede de agravo
regimental.
8. O pedido de sustentação oral formulado no agravo regimental não
encontra amparo no
o, § 2o-B, da
que não prevê
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
sustentação oral no julgamento de agravo regimental interposto contra
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, sendo,
portanto, indeferível.
9. "O pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita configura
indevida inovação recursal, pois, não foram trazidas nas razões do
recurso especial, o que impede sejam apreciadas em sede de agravo
regimental" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 753.966/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2017,
14/6/2017.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de maneira específica e
pormenorizada todos os fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do recurso.
Súmula 182/STJ
2. A utilização de enunciados sumulares para aferir a dialeticidade
recursal não viola o princípio da legalidade, pois decorre da
interpretação de requisitos expressamente previstos em lei para o
conhecimento dos recursos.
Documento eletrônico VDA56064427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:14
Código de Controle do Documento: 9496f481-70ce-41bc-84f1-33f8fddc45a8

3. Não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental
interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, à luz do
o, § 2o-B, da
art. 7
Lei n. 8.906/1994.
4. A formulação de pedido de justiça gratuita apenas em agravo
regimental, sem que tenha sido deduzido nas razões do recurso especial,
configura inovação recursal vedada em razão da preclusão consumativa.

o, II; CPC, arts. 1.029, §
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5
1o, e 932, III; RISTJ, arts. 253, parágrafo único, I, e 255, § 1o;
o, § 2o-B;
Lei n. 8.906/1994, art. 7
Súmula 182/STJ; Súmula 7/STJ;
Súmulas 718 e
Súmula 284/STF; Súmula 440/STJ;
719/STF.
STJ, AgRg nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, j. 15.05.2024; STJ, AgRg no
REsp 2.033.718/PA,
Quinta Turma, j. 08.03.2024; STJ, AgRg no
AREsp 2.470.558/PR,
Sexta Turma, j. 14.02.2024; STJ, EDcl no AgRg
AREsp 1.707.852/DF,
no
Quinta Turma, j. 18.08.2023; STJ, AgRg no
AREsp 2.175.207/DF,
Quinta Turma, j. 09.09.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.828.478/RJ,
Quinta Turma, j. 06.06.2017.
AREsp 753.966/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARILHA DOS SANTOS
SILVA contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do agravo em
recurso especial.
A defesa sustenta que foram devidamente impugnados, no agravo em recurso
especial, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o
recurso especial, de modo a afastar a incidência da Súmula 182 do STJ (e-STJ fls.
).
827/828
Aduz que a aplicação de súmulas e jurisprudência como óbice de
admissibilidade, sem previsão legal, violaria o princípio da legalidade (art. 5o, II, da
Constituição Federal) (e-STJ fls.
).
829/830
Sustenta, ademais, a existência de julgados que reconhecem a insuficiência
probatória e a aplicação do princípio do
em hipóteses de fragilidade do
in dubio pro reo
acervo probatório (e-STJ fls.
).
830/833
Defende, por fim, que não foi observado o entendimento consolidado quanto à
fixação do regime inicial aberto para réu primário, com pena igual ou inferior a 4 anos e
pena-base no mínimo legal, invocando julgados e os enunciados das Súmulas

440/STJ,
e
(e-STJ fls.
).
718/STF
719/STF
838/843
Documento eletrônico VDA56064427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:14
Código de Controle do Documento: 9496f481-70ce-41bc-84f1-33f8fddc45a8

Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, para que o agravo
em recurso especial seja submetido a julgamento colegiado pela Quinta Turma; pugna
pelo provimento do recurso especial; pleiteia a realização de sustentação oral e o
deferimento da justiça gratuita (e-STJ fls. 823 e
).
843/844
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não merece reforma. É incabível o conhecimento do
agravo regimental.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o agravo
em recurso especial interposto pela agravante, com fundamento na ausência de
impugnação específica aos óbices de admissibilidade do recurso especial apontados na
origem, notadamente a deficiência de fundamentação (
, a ausência de
Súmula 284/STF)
comprovação formal da divergência (art. 1.029, § 1o, do CPC e
§ 1o, do RISTJ)
art. 255,
e a pretensão de reexame do acervo fático-probatório (
(e-STJ fls.
Súmula 7/STJ)
804/806
e
).
672/674
Vale dizer, nas razões do agravo em recurso especial (e-STJ fls.
), a
735/741
agravante deixou de apresentar impugnação específica e pormenorizada em relação a
esses entraves, limitando-se a afirmar genericamente o cabimento do agravo, a existência
de interesse e a plausibilidade do recurso especial, além de reiterar teses de mérito e
transcrever dispositivos legais, sem demonstrar, de modo claro, como teria superado cada
fundamento autônomo de inadmissão aplicado pelo Tribunal
.
a quo
Contudo, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que
182/STJ,
assim dispõe: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.” A propósito: AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.060.997/SC,
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
10/8/2022;
AREsp n. 2.645.466/MG,
Quinta Turma, DJEN de 26/3/2025.
No ponto em que a defesa sustenta, no agravo regimental, terem sido
efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, a leitura das razões do agravo em recurso especial evidencia que não houve o
Documento eletrônico VDA56064427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:14
Código de Controle do Documento: 9496f481-70ce-41bc-84f1-33f8fddc45a8

enfrentamento específico da deficiência de fundamentação do especial, tampouco a
demonstração do cotejo analítico exigido para a alínea “c”, com a indicação de
repositório oficial dos paradigmas, nem a superação da vedação ao reexame fático-
probatório. A peça limitou-se a reproduzir dispositivos constitucionais e legais e a
afirmar, em termos genéricos, o desacerto da decisão de origem, sem dialogar com cada
óbice autônomo (e-STJ fls. 735-741). Ausente, pois, a dialeticidade necessária para
infirmar a decisão agravada, subsiste o impedimento ao conhecimento, por incidência da
Súmula 182/STJ.
A alegação de que a aplicação de súmulas e jurisprudência como óbices de
admissibilidade violaria o princípio da legalidade não procede. A decisão agravada
apoiou-se em comandos legais expressos — arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ — para exigir a impugnação específica e, por analogia, aplicou a
na verificação da dialeticidade recursal (e-STJ fls.
). O uso de
Súmula 182/STJ
804/806
enunciados sumulares, nessa perspectiva, não cria requisito novo; apenas consolida
orientação interpretativa sobre requisitos legalmente previstos.
As teses meritórias de insuficiência probatória e de aplicação do princípio do
, assim como o pleito de fixação de regime inicial aberto com base nas
in dubio pro reo
Súmulas

e
não afastam o óbice processual reconhecido na
440/STJ, 718/STF
719/STF,
decisão agravada e, por isso, não podem ser examinadas nesta sede.
O pedido de sustentação oral, formulado no agravo regimental, não encontra
amparo legal. Não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, à luz do § 2o-B do
o
art. 7
da
conforme reiteradamente decidido por esta Corte (AgRg nos EDcl
Lei n. 8.906/1994,
no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 2.033.718/PA,
AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
15/5/2024;
AREsp n. 2.470.558/PR,
Turma, DJe de
AgRg no
relator Ministro Antonio
8/3/2024;
AREsp n. 1.707.852/DF,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
EDcl no AgRg no
14/2/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.175.207/DF,
.
18/8/2023)
Por fim, "a inovação recursal, com a inclusão de pedido de assistência
judiciária gratuita em agravo regimental, configura preclusão consumativa, sendo
vedada" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.828.478/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
).
9/9/2025,
15/9/2025
Vale dizer, "O pleito de concessão dos benefícios
da Justiça Gratuita configura indevida inovação recursal, pois, não foram trazidas nas
razões do recurso especial, o que impede sejam apreciadas em sede de agravo
Documento eletrônico VDA56064427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:14
Código de Controle do Documento: 9496f481-70ce-41bc-84f1-33f8fddc45a8

regimental" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 753.966/SP,
Turma, julgado em
DJe de
).
6/6/2017,
14/6/2017.
Por essas razões,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:14
Código de Controle do Documento: 9496f481-70ce-41bc-84f1-33f8fddc45a8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0470543-2
AREsp 3.120.381 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011917420238260099 11917420238260099 1191742023826009923073932021
15012377720218260545 23073932021
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARILHA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
ADVOGADA
: JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
ADVOGADA
: SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
AGRAVANTE
: RAONI CAVALCANTI TORICELLI
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS VALLE JUNIOR - SP052615
NAGASHI FURUKAWA - SP027874
ADVOGADOS
: JULIANA VILLAÇA FURUKAWA - SP273146
ALLINE RAMOS SALIM - SP261988
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARILHA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
ADVOGADA
: JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
ADVOGADA
: SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAONI CAVALCANTI TORICELLI
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS VALLE JUNIOR - SP052615
NAGASHI FURUKAWA - SP027874
ADVOGADOS
: JULIANA VILLAÇA FURUKAWA - SP273146
ALLINE RAMOS SALIM - SP261988
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850=4209911551@
2025/0470543-2 - AREsp 3120381 Petição : 2026/0032012-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:22:02
Código de Controle do Documento: B879D41F-C735-499D-9960-080039F11CB7